Tribunal: TJES
Processo: 5000488-74.2024.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-74.2024.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOAO MURILO DOS REIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro de valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, sob o fundamento de falha no dever de informação e fragilidade da prova digital de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor para compras e saques afasta a tese de vício de consentimento e valida a relação jurídica, independentemente de discussões sobre a complexidade formal do ajuste eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas materiais constantes nos autos, especialmente as faturas que discriminam o uso do cartão em estabelecimentos como “ELITE CALCADO”, “DROGARIANE” e “MERCEARIA RIO PRETENSE”, refutam a narrativa de desconhecimento da contratação.

4. A utilização do cartão para transações presenciais pressupõe a posse física do objeto e a ciência inequívoca de funcionalidade, o que torna inverossímil a tese de induzimento a erro ou fraude.

5. Incide na espécie a teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), que veda o exercício de posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do contratante.

6. A execução voluntária do contrato por meio de compras e saques valida a relação jurídica sob a ótica da boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil.

7. A prova de uso do cartão consignado descaracteriza o vício de consentimento e afasta o dever de indenizar, transformando os descontos em folha em exercício regular de direito pela instituição financeira.

8. A reforma integral da decisão de primeiro grau impõe a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do § 11 e do § 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prova de utilização de cartão de crédito consignado para compras e saques demonstra a ciência e a anuência do consumidor com os termos pactuados.

2. A execução voluntária das cláusulas contratuais atrai a aplicação da teoria dos atos próprios, impedindo a posterior alegação de nulidade por vício de consentimento ou falha no dever de informação.

3. O uso reiterado do serviço descaracteriza o ato ilícito e afasta o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores descontados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 422 do Código Civil; Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 297 do STJ; Lei nº 10.820/2003; § 2º e § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJES, Agravo de Instrumento nº 50181111120248080000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0011929-03.2020.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 01.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006825-41.2022.8.08.0021, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000488-74.2024.8.08.0018

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: JOAO MURILO DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em fase recursal, deflagrada por apelação cível interposta pelo
BAN
C
O BMG S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenando a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia cinge-se à validade do negócio jurídico eletrônico e à configuração de falha no dever de informação, contrapondo-se à tese defensiva de regularidade e fruição do serviço pelo consumidor.

A sentença impugnada fundamentou a procedência do pleito na fragilidade do conjunto probatório digital, aduzindo que a apresentação de biometria facial (“selfie”) e fotos de documentos pessoais não seriam suficientes para comprovar a anuência consciente do consumidor idoso.

O juízo de primeiro grau considerou que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura eletrônica, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, classificando o extrato bancário como confuso e insuficiente para demonstrar o efetivo proveito do crédito pelo autor.

Analisando atentamente o caderno processual, observo que a tese de desconhecimento da contratação sustentada pelo apelado não resiste ao exame minucioso das provas materiais.

Na espécie, a instituição financeira colacionou a juntada de faturas que discriminam o uso do cartão para compras presenciais em estabelecimentos como “ELITE CALCADO”, “DROGARIANE” e “MERCEARIA RIO PRETENSE”.

Com efeito
, a utilização do
cartão
para transações no comércio local pressupõe a posse física do objeto e a ciência inequívoca de sua funcionalidade, tornando inverossímil a narrativa de induzimento a erro ou fraude.

Portanto, no caso dos autos, incide a teoria dos atos próprios, consubstanciada no brocardo
venire contra factum proprium
, que veda o exercício de posição jurídica em contradição com comportamento anterior.

Sob a ótica do artigo 422 do Código Civil, a execução voluntária do contrato por meio de compras e saques valida a relação jurídica, independentemente de discussões sobre a complexidade formal do instrumento digital,
não podendo ser admitido q
ue o consumidor se beneficie do crédito para prover necessidades cotidianas e, posteriormente, pleiteie a anulação do ajuste para se eximir da amortização via margem consignável.

Com efeito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a prova de uso do cartão consignado descaracteriza a tese de vício de consentimento e afasta o dever de indenizar,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência, considerando a alegação de vício de consentimento e o efetivo uso do cartão de crédito pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação. 4. A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada.

IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos.

(TJ-ES. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181111120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 09.04.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor . A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003.
O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação
.
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada.
Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 01.11.2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. U
TILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS.
PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade.

2. A
utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade.

3. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5006825-41.2022.8.08.0021; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.08.2024)

Conforme sedimentado, a presunção de vulnerabilidade não autoriza a quebra da força obrigatória dos contratos quando demonstrado que o consumidor compreendeu a funcionalidade do produto ao utilizá-lo repetidamente. Assim, havendo a contratação e a utilização, os descontos nos proventos configuram exercício regular de direito pelo banco, inexistindo ato ilícito indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.